Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PARTICULAR. HORAS EXCEDENTES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU REDUÇÃO DE HORÁRIO MEDIANTE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

1. É certo que a Constituição Federal, no artigo 7o, inciso XVIII traça os direitos dos operários no que se refere a períodos de trabalho, mas, a própria norma mencionada faculta a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, o que é uma imposição a ser observada; mas, não se afronta referidos direitos com a sua flexibilização, desde que não haja prejuízo para os trabalhadores, principalmente para àqueles que estão em cumprimento de penas privativas de liberdade, dada à dificuldade de se inserirem no mercado formal de trabalho.

2. Recurso de Agravo do Ministério Público desprovido.